Tribunal: TJMT
Processo: 1008566-98.2022.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008566-98.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANANDA METAIS LTDA - CNPJ: 04.215.721/0001-70 (APELANTE), PARDAL E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS registrado(a) civilmente como MARCELO APARECIDO PARDAL - CPF: 078.434.068-40 (ADVOGADO), M. S. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.701.111/0001-00 (APELADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), VITORIA SASS MENEGARIO - CPF: 445.805.798-79 (ADVOGADO), MARCOS SCHMIDT MUNIZ - CPF: 977.731.741-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA GENERALIZADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PEDIDO DE FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de falência fundada no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, ao entendimento de ausência dos pressupostos processuais. A apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para decretação da falência com base na impontualidade injustificada do pagamento de duplicatas mercantis protestadas, no valor de R$ 132.795,71. A apelada, por sua vez, alega ausência de insolvência, manutenção de atividade regular e tentativa de uso da ação como mecanismo de coerção para pagamento do crédito. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inadimplência de obrigação líquida, certa e protestada, por si só, autoriza a decretação de falência com base no art. 94, I, da LREF; e (
ii
) apurar se o pedido de falência foi utilizado indevidamente como sucedâneo de cobrança de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 94, I, da Lei 11.101/2005 estabelece presunção legal de insolvência diante do inadimplemento de obrigação líquida e protestada, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário produzida nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal evolui no sentido de exigir, além da impontualidade, a demonstração da insolvência econômica generalizada da devedora, como condição para decretação da falência, em respeito ao princípio da preservação da empresa.

A falência é medida extrema que não se presta à mera satisfação coercitiva de crédito, devendo ser manejada apenas quando comprovada a incapacidade empresarial de cumprir regularmente suas obrigações.

No caso concreto, a apelada apresentou elementos documentais suficientes para afastar a presunção de insolvência, ao demonstrar a continuidade de suas atividades, a inexistência de outras dívidas relevantes e a preservação de sua estrutura patrimonial.

A própria petição inicial evidencia o uso indevido da ação falimentar como meio substitutivo de cobrança, sem esgotamento dos instrumentos executivos ordinários, o que justifica a manutenção da extinção sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A decretação da falência com base no art. 94, I, da Lei 11.101/2005 exige, além da impontualidade injustificada de obrigação líquida e protestada, a comprovação de insolvência econômica generalizada da devedora.

O pedido de falência não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança ou execução, sob pena de desvirtuamento do instituto falimentar e violação ao princípio da preservação da empresa.

A demonstração de regularidade das atividades empresariais, ausência de crise financeira ampla e inexistência de outras ações relevantes afasta a presunção legal de insolvência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação de Falência
fundamentada no
art. 94, I
,
da Lei 11.101/2005, extinta sem resolução do mérito
, ante a

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art.
485,IV
do CPC)
.

A
apelante sustenta que a sentença contrariou o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive da Corte Superior, ao exigir a comprovação de insolvência fática da apelada, em afronta direta ao critério objetivo estabelecido pelo legislador no artigo 94, inciso I, da Lei n. 11.101/2005.

Argumenta que, comprovada a impontualidade injustificada no pagamento de obrigação líquida e certa, representada por títulos devidamente protestados e em valor superior ao mínimo legal, presume-se, de pleno direito, a insolvência da devedora.

Em contrarrazões, a apelada defende que a ação falimentar não pode ser utilizada como meio alternativo para satisfação do crédito do credor, que a apelante não conseguiu comprovar sua insolvência, que não houve nenhuma tentativa na busca de bens da empresa devedora, que não perdeu sua capacidade de gerir e adimplir com obrigações, e que a manutenção dos autos pela preservação da empresa se faz imperioso, pois envolve um conjunto social bem maior que os sujeitos da lide (id
292509379)
.

A
douta
Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou
pelo provimento do Recurso
(
id 306331376
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
requereu a
falência
da apelada
com fundamento
no art.
94, I
,

da Lei
11.101/2005, em razão do inadimplemento
de

R$ 132.795,71
,
atualizado até 01/04/2022, oriundo de duplicatas mercantis vencidas, não pagas e devidamente protestadas.

A LREF
estabelece
no inciso I do artigo 94
o seguinte:

“Art. 94. S
erá decretada a falência do devedor que
:

I -
sem
relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência
”.

No caso em apreço, não se controverte acerca do preenchimento dos requisitos formais da norma acima transcrita, uma vez que os títulos foram protestados, e a dívida, confessada pela parte devedora, permanece inadimplida.

Contudo, este Tribunal de Justiça tem firmado posicionamento no sentido de que o pedido de falência não pode ser utilizado como substituto da execução ou da ação de cobrança, especialmente em face das graves consequências que acarreta para a empresa devedora, além de contrariar a própria Lei de Recuperação Judicial, que preza pelo "princípio da preservação da empresa"”.

Ademais, importante citar que alterei posicionamento anterior, no julgamento da AP 1001483-20.2023.8.11.0015, no qual acompanhei o voto da relatora para negar provimento a pretensão similar a dos autos (uso indevido do
pedido de falência como forma de coerção ao pagamento de dívida.

Confira-se
:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSOLVÊNCIA. INDEFERIMENTO DA FALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apelante, credora de duplicatas mercantis protestadas no valor de R$ 220.668,11, alega cumprimento dos requisitos do art. 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 e pleiteia a decretação da falência ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve decisão surpresa ao indeferir o pedido de falência sem prévia manifestação da apelante sobre a alegada insuficiência dos requisitos legais; e (
ii
) verificar se a inadimplência da devedora justifica a decretação da falência com base na impontualidade das duplicatas protestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo observa o contraditório e a ampla defesa, conforme os
arts
. 9º e 10 do CPC, não havendo decisão surpresa, uma vez que todos os elementos da decisão foram acessíveis e previamente debatidos pelas partes.

A decretação de falência requer prova da insolvência, não se confundindo com a mera inadimplência pontual de obrigação líquida, certa e exigível.

O pedido de falência não pode ser utilizado como meio substitutivo de cobrança de dívidas, em observância ao princípio da preservação da empresa, que visa resguardar a continuidade da atividade econômica e o desenvolvimento social.

A apelante não demonstrou a insolvência generalizada da devedora, limitando-se a comprovar uma inadimplência específica, sem evidências de crise econômica irreversível que justificasse a decretação da falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decretação de falência com base na impontualidade exige prova de insolvência econômica generalizada da devedora, e não mera inadimplência pontual.

O pedido de falência não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, sob pena de desvirtuamento do instituto falimentar e afronta ao princípio da preservação da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10 e 485, VI; Lei nº 11.101/2005, art. 94, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação nº 0306085-71.2014.8.24.0008, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 25/06/2020; TJMT, Recurso de Apelação nº 1003372-65.2022.8.11.0040, Rel. Des(a).
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17/04/2024; TJMT, Recurso de Apelação nº 1014317-66.2022.8.11.0055, Rel. Des(a). Dirceu dos Santos, j. 06/09/2024.

(N.U 1001483-20.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)

Jurisprudênci
a de outras Câmaras:

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM LASTRO – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – ALEGAÇÃO DE ATO FALIMENTAR – PROVA INSUFICIENTE – UTILIZAÇÃO DO PEDIDO DE FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE COBRANÇA – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DO PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO § 2º, ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar de nulidade da sentença afastada, porquanto a decisão de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada e enfrentou os elementos essenciais da controvérsia, não configurando ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

A decretação da falência com fundamento no art. 94, III, "b", da Lei 11.101/2005 exige prova inequívoca de que o devedor tenha praticado negócio simulado ou alienação fraudulenta de bens, com o dolo específico de fraudar credores ou retardar pagamentos, não se prestando a ação de falência a servir como mera via coercitiva de cobrança de dívida.

Considerando que o tempo de tramitação do feito, julgado de forma antecipada, com base em prova documental pré-constituída e sem dilação probatória, revela-se proporcional e adequado reduzir os honorários advocatícios para o mínimo legal, em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

(N.U 1008481-06.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Ementa: Direito Empresarial e Processual Civil. Pedido de falência. Protesto por edital. Exigência de intimação pessoal do devedor. Decretação de falência indeferida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de falência, com base na ausência de tentativa suficiente de intimação pessoal da devedora antes do protesto, exigida para decretação de falência conforme o art. 94, I, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão central é verificar se houve cumprimento adequado da etapa de intimação pessoal do devedor para protesto, condição essencial para autorizar o uso do protesto por edital e embasar o pedido de falência.

III. Razões de decidir

3. A decretação de falência por inadimplência (art. 94, I, da Lei 11.101/2005) exige a comprovação do protesto regular da dívida, com tentativas documentadas de intimação pessoal do devedor, a fim de garantir o devido processo antes de se adotar a medida extrema de falência.

4. O art. 15 da Lei 9.492/1997 permite a intimação por edital quando o devedor é desconhecido, sua localização incerta ou ele se recusa a receber a notificação. Contudo, é indispensável que a recusa ou as tentativas frustradas estejam adequadamente documentadas.

5. No caso, o comprovante de intimação
evidencia
apenas tentativas no mesmo dia, sem a indicação de outras tentativas em datas distintas ou de recusa inequívoca da devedora, faltando prova de que se esgotaram as tentativas pessoais, situação que impede a decretação da falência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a improcedência do pedido de falência. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "A decretação de falência baseada no inadimplemento de obrigação líquida e protestada requer tentativas suficientes de intimação pessoal do devedor, sendo necessária documentação clara das circunstâncias que justificariam eventual protesto por edital."

(N.U 0023520-78.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

No mais, a apelada apresentou documentos e argumentos suficientes para infirmar a presunção de insolvência, especialmente ao comprovar a continuidade de suas atividades empresariais, a manutenção de patrimônio e a inexistência de outras ações judiciais expressivas que evidenciem crise econômico-financeira generalizada, conforme destacado pelo juízo a quo.

Ademais, a própria apelante, em sua petição inicial, deixou claro que seu objetivo era obter a satisfação de seu crédito, o que evidencia a utilização da ação falimentar como sucedâneo da ação de cobrança ou execução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso. Diante do resultado do julgamento majoro os honorários recursais para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025